Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-63.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PASSAGEM. PAGSAMENTO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1.Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou ao ressarcimento dos danos materiais, no valor de R$ 2.640,63, em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, que culminou com o cancelamento indevido da passagem do autor e o pagamento em duplicidade pelo bilhete adquirido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Conforme consta dos documentos acostados aos autos, a empresa recorrente foi a responsável pela emissão e confirmação de pagamento das passagens aéreas, razão pela qual tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que o CDC estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo por eventuais prejuízos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o recorrido adquiriu da recorrente passagens aéreas, ida e volta, para Natal/RN, conforme comprovado o débito em seu cartão de crédito (ID18400948 p. 1/4). O consumidor recebeu por e-mail da companhia aérea a confirmação da compra e do pagamento das passagens (ID18400948 p.6/12). Todavia, no dia do voo seu embarque foi negado devido ao cancelamento da reserva, por falta de pagamento, sendo-lhe exigida a compra de novos bilhetes para continuar viagem, fatos estes não impugnados pela recorrente.
4. A empresa recorrente aduz culpa exclusiva de terceiro, alegando que a instituição financeira não efetivou o repasse dos recursos, razão pela qual procedeu ao cancelamento das reservas. No entanto, competia à empresa aérea recorrente o dever de fiscalizar e confirmar o efetivo pagamento antes da emissão das respectivas passagens. Não obstante, restou clara a falha na prestação dos serviços da recorrente, que culminou com a cobrança, em duplicidade, do transporte aéreo, sendo devido ao consumidor a reparação dos danos materiais suportados, que se limitam ao valor desembolsado para aquisição de novas passagens.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a não apresentação de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.